Tribunal: TJSP
Processo: 1004753-63.2022.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante de que seja deferida a inclusão do débito no Programa de Regularização Fiscal de Campinas – REFIS 2021 - Concessão da segurança decretada em primeira instância – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – Indeferimento com base no art. 2o, inc. II, "a", da Lei Municipal 16.109/2021 que não se

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante de que seja deferida a inclusão do débito no Programa de Regularização Fiscal de Campinas – REFIS 2021 - Concessão da segurança decretada em primeira instância – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – Indeferimento com base no art. 2o, inc. II, "a", da Lei Municipal 16.109/2021 que não se sustenta – Acordo judicial que tão somente prorrogou o prazo para cumprimento da obrigação de fazer – Inexistência do reconhecimento do débito – Sentença mantida – Remessa necessária desacolhida e recurso improvido.